Tribunal: STF
Processo: Rcl 68135
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ciclo Cairu Ltda., contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0002067-42.2016.5.09.0020), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, em apertada síntese, de caso em que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região confirmou a sentença da Vara do Trabalho de Maringá-PR, que desconsiderado a validade de contrato de representação comercial firmado, nos termos da Lei n° 4.886, de 9 de dezembro de 1965, por compreender que, em razão da essencialidade das tarefas desempenhadas pelo representante comercial, estar-se-ia presumidamente a relação de emprego. 



    […]



    Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). 



    É fato incontroverso que foi firmado contrato formalmente válido de representante comercial autônomo, nos termos da Lei 4886/65, de modo que desrespeita diretamente a tese vinculante firmada pelo STF a presunção, pela decisão reclamada, do vínculo de emprego no caso (RE 606.003). 



    Portanto, o contrato firmado se deu em razão da própria natureza do serviço - de representante comercial - e também porque é assim que o representante comercial, apresenta-se no mercado e oferece os seus serviços, sendo inclusive incontroverso que ofertou seus serviços de representante comercial para a ora Reclamante (id 6498ce2). 



    […]



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324 e o Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade meio e na atividade-fim das empresas. 



    […]



    Ainda, os julgados vinculantes do STF na ADPF 324/DF; ADC 48; ADI 3961 e na ADI 5625 deixam clara a inconstitucionalidade de decisões que nulificam negócios e atos jurídicos sob a simples alegação de ‘teorias’, ‘princípios’ ou ‘prevalência de realidade’, desprezando e desconsiderando todas as demais formas de relações jurídicas de trabalho que encontrem guarida no ordenamento jurídico nacional. 



    […]



    Portanto, a decisão recorrida contraria, em especial, a ADPF 324, sobre a constitucionalidade da terceirização da atividade-fim ou meio das empresas; e, a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho (RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral), assim como contraria a ADC 48 e ADIs 3.991 e 5.625.”



    Ao final, requer seja“julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal, sendo, desde logo, julgando improcedente a ação trabalhista 0002067- 42.2016.5.09.0020, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, declarando a inexistência de vínculo de emprego”. Postula, ainda, a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato de representação comercial formalizado, em acórdão assim ementado: 



          “REPRESENTANTE COMERCIAL. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. A existência de contrato de representação comercial não é suficiente para afastar o vínculo empregatício pretendido, ainda que formalmente válido e livre de vícios de consentimento, vez que o que prevalece é a realidade fática dos autos. Uma vez comprovado nos autos que o trabalho prestado pelo autor se deu nos moldes previstos no art. 3º da CLT, imperativo o reconhecimento da existência de vínculo empregatício com a ré. Recurso da ré desprovido no particular.”



    O Tribunal adotou os seguimentos fundamentos no acórdão reclamado (eDoc. 13):



    “De início, destaco que apenas a existência de contrato de representação comercial (fls. 127-129) e de registro do autor no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná (fl. 130) não é suficiente para afastar o vínculo empregatício pretendido, ainda que o contrato atenda a todas as exigências formais da Lei 4.886/65 e não tenha sido firmado sob vício de consentimento. Com efeito, a verdadeira relação jurídica havida entre as partes decorre da análise do conjunto probatório presente nos autos, devendo prevalecer a realidade fática dos autos (verdade real). 



    Ante os termos da defesa, restou incontroversa a existência dos requisitos, labor por pessoa física, não eventualidade e onerosidade do trabalho desenvolvido pelo autos, pois a ré admitiu que o reclamante lhe prestou serviços como representante comercial na condição de pessoa física (fl. 104), de forma contínua, até 27/09/2016 (juntou o distrato de fl. 155), e que ele realizava a venda de seus produtos mediante o recebimento de comissões (fl. 109). Assim, resta a análise da existência ou não dos demais requisitos na relação entre as partes (pessoalidade e subordinação). 



    […]



    Ressalte-se que, no item 1 da análise do recurso do autor, a cujos fundamentos me reporto por brevidade, este Colegiado reconheceu que a jornada do obreiro era controlada pela ré por meios alternativos (tablet, celular), o que retirava do representante comercial a disponibilidade de seu tempo livre e de sua natural autonomia no desenvolvimento do labor.



    Além disso, o autor atuava na atividade-fim da reclamada, o que evidencia a existência de subordinação em sua dimensão objetiva. Com efeito, o contrato de fl. 152 consigna que ele venderia ‘peças e borrachas para moto’ e, segundo contrato social da ré, uma de suas atividades econômicas principais era o comércio por atacado e varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas (fl. 86).



    Vale registrar também que, não obstante a exclusividade não seja um requisito da relação de emprego, a sua existência denota a ausência de autonomia na prestação de serviços, o que era o caso dos autos, já que o próprio contrato de representação prevê que o reclamante não poderia ‘representar outras empresas, com o mesmo gênero de negócios da representada e/ou dos mesmos produtos e artigos desta representação comercial’, e a testemunha obreira afirmou que não poderia vender produtos de outras empresas.



    Não bastasse a comprovação da existência de todos os requisitos previstos no art. 3º da CLT, o depoimento da testemunha obreira denota que a inscrição no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná (CORE/PR) era uma exigência da ré (ela disse que, quando entrou na empresa, precisou tirar o CORE), o que é corroborado pelo fato de a inscrição do autor ter sido deferida apenas dois meses depois da assinatura do contrato de representação com a ré (fl. 130).



    Vale registrar que, além de não ter sido comprovada a alegação de que, em suas viagens a trabalho, o autor se hospedava ‘onde lhe fosse melhor’ e frequentava ‘restaurantes de sua escolha’, tais circunstâncias não afastariam a existência do vínculo empregatício.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do beneficiário como representante comercial autônomo. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial autônoma, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de representantes autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0002067- 42.2016.5.09.0020, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente